Tribunal: TJDFT
Processo: 0708118-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INUTILIDADE PARA A EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I – Incumbe ao Juiz velar pela celeridade do processo e indeferir postulações meramente protelatórias, art. 139, incs. II e III, do CPC.
II – Demonstrado que a medida não trará efetividade à finalidade satisfativa da execução, mantém-se a decisão que indeferiu a penhora de direitos aquisitivos de veículo automotor.
III – Agravo de instrumento desprovido.